Tribunal: TJDFT
Processo: 0742446-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Considerando o quantum da pena aplicada aos réus, a negativação dos antecedentes e a caracterização da reincidência, deve ser definido o regime inicial semiaberto, à luz da interpretação do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.